Tribunal: TJMT
Processo: 0032357-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0032357-05.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REGIME PREVIDENCIÁRIO DO
S
NOTÁRIO
S
, OFICIA
IS
DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ADI/TJMT 1016331-62.2020.8.11.0000.
PRESSUPOSTOS
PARA APOSENTADORIA
SATISFEITOS ATÉ 9/4/2015.
DIREITO ADQUIRIDO À
PARTICIPA
ÇÃO

N
O REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não participa
m
do Regime Próprio de Previdência Social dos Estados (STF 2791, 4639 e 4641). O art. 6o da Lei Complementar Estadual 126/2003 é inconstitucional por afrontar o art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 40 da Constituição Federal (N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19
/11/2020,
publicado
no DJE 07/12/2020). A
inconstitucionalidade desse dispositivo legal foi

modulada com efeitos
ex
nunc
a partir de 9/4/2015, conforme
decisão proferida na
ADI
/
TJMT 1016331-62.2020.8.11.0000, que se remete à ADI
/STF 4636
.
Desse modo, c
ontinua
m
participando do regime de previdência próprio do Estado
"os serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão"
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0032357-05.2015.8.11.0041

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA HELENA RONDON LUZ

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA HELENA RONDON LUZ ajuizou ação de
consignação em pagamento
face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.
A parte reclamante noticiou que: a) é tabeliã do 5o Serviço Notarial desde 1987; b) efetuava normalmente as contribuições previdenciárias em favor do Regime Previdenciário Próprio do Estado de Mato Grosso; e c) desde julho/2013 vem sendo impedida de efetuar a contribuição previdenciária. Re
quereu a declaração da extinção da obrigação previdenciária dos valores consignados em juízo.

A ação foi inicialmente distribuída para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, mas
o
s
autos
foram
encaminhados
para o
Juizado
Especial da Fazenda Pública (ID 213824403/PJe2,
pág
. 89/90),
sendo suscitado

conflito

negativo
de
competência
(ID 213824403/PJe2,
pág
. 123/125).

O

Conflito
de
competência

foi

julgad
o
,
considerando

competente
o
sistema
dos
Juizados

Especiais
(ID 213824406/PJe2).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não
se
aplica
o regime
previdenciário

próprio
do Estado de Mato Grosso
aos

tabeli
ã
es
e
oficiais
de
registro
; e b) a
parte

reclamante

tinha
pleno
conhecimento
de que
não

poderia
se
aposentar

pelo
regime
próprio
dos
servidores

públicos
do Estado.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
em

julho
/2013,
quando

foi

impedida
de
continuar

efetuando
o
pagamento

previdenciário
,
tinha
65
anos
de
idade
e
já

possuía
a
idade

mínima
para se
aposentar
,
bem

como
o tempo
mínimo
de
contribuição
; b)
quando

foi

publicada
a
decisão

sobre
a
modulação
dos
efeitos
,
já

tinha
67
anos
; e c)
na

época
da
decisão
do STF
já

preenchia

todos

os

pressupostos
para a
sua

aposentadoria
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
ple
ito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Regime
previdenciário
.

O regime
previdenciário

aplicáve
l

aos

notários
,
oficiais
de
registro
,
escreventes
e
auxiliares

já

foi

alvo
de
diversas

ações
de
inconstitucionalidade
de Leis
Estaduais
,
a

exemplo
do Estado de Paraná, Santa Catarina e Goiás,
estando
o
assunto

já

pacificado
, no
sentido

de que
,
por

não

integrarem
o
quadro
de
servidores

públicos

ocupantes
de cargos
efetivos
,
esses
profissionais

não

participa
m
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social dos
Estados
.

Nesse
sentido
:

Ação

direta
de
inconstitucionalidade
. 2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do Paraná no 12.398/98, com
redação
dada pela Lei Estadual no 12.607/99.
(...) 7
.
Inconstitucionalidade
material que
também
se
verifica

em
face do
entendimento

já

pacificado

nesta
Corte no
sentido
de que o Estado-
Membro

não

pode

conceder

aos

serventuários
da Justiça
aposentadoria

em
regime
idêntico

ao
dos
servidores

públicos
(art. 40, caput, da
Constituição
Federal). 8.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

procedente
. (STF ADI 2
791, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
16-08-2006, DJ 24-11-2006 PP-00060 EMENT VOL-02257-03 PP-00519 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 33-46)

(...) 1. A Lei
estadual
15.150/05
estabeleceu
regime
previdenciário

específico
para
três
classes de
agentes

colaboradores
do Estado de Goiás, a saber: (a)
os

delegatários
de
serviço
notarial e registral, que
tiveram

seus

direitos

assegurados

pelo
art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de
novembro
de 1994; (b)
os

serventuários
do
foro
judicial,
admitidos
antes da
vigência
da Lei federal 8.935, de 18 de
novembro
de 1994; e (c)
os

antigos

segurados

facultativos
com
contribuição

em
dobro,
filiados

ao
regime
própri
o
de
previdência

estadual
antes da
publicação
da Lei 12.964, de 19 de
novembro
de 1996.
(...) 3
.
Presente

situação

análoga
, é
irrecusável
a
conclusão
de que,
ao

criar
, no Estado de Goiás, um
modelo
de
previdência

extravagante
–
destinado
a
beneficiar

agentes

não

remunerados

pelos

cofres

públicos
,
cujo

formato

não
é
compatível
com
os

fundamentos

constitucionais
do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e
nem

mesmo
da
previdência

complementar
(art. 202) – o
poder

legislativo
local
desviou
-se do
desenho

instituci
onal
que
deveria

observar
e,
além

disso
,
incorreu

em

episódio
de
usurpação
de
competência
,
atuando
para
além
do que
lhe

cabia

nos

termos
do art. 24, XII, da CF, o que
resulta

na

invalidade
de
todo
o
conteúdo
da Lei 15.150/05. 4.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

procedente
, com
modulação
de
efeitos
, para
declarar

a

inconstitucionalidade
integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás,
ressalvados

os

direitos
dos
agentes
que,
até
a data da
publicação
da
ata

deste

julgamento
,
já

houvessem

reunido

o
s

requisitos

necessários
para
obter

os

correspondentes

benefícios
de
aposentadoria

ou

pensão
. (STF ADI 4639, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
11-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
065 DIVULG
07-04-
2015 PUBLIC
08-04-2015)

(...). 2. O art. 95 da Lei
Complementar
412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente

inconstitucional
,
por

incluir

como

segurados

obrigatórios
de
seu
RPPS
os

cartorários

extrajudiciais
(
notários
,
registradores
,
oficiais

maiores
e
escreventes

juramentados
)
admitidos
antes da
vigência
da Lei federal 8.935/94 que,
até
15/12/98 (data da
promulgação
da EC 20/98),
não

satisfaziam

os

pressupostos
para
obter

benefícios

previdenciários
. 3.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

procedente
, com
modula
ção
de
efeitos
, para
assegurar
o
direito

adquirido
dos
segurados
e
dependentes
que,
até
a data da
publicação
da
ata
do
presente

julgamento
,
já

estivessem

recebendo

benefícios

previdenciários

juntos

ao
regime
próprio

paranaense

ou

já

houvessem

cumprido

os

requisitos

necessários
para
obtê-los
. (STF ADI 4641, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
11-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
067 DIVULG
09-04-
2015 PUBLIC
10-04-2015)

O
mesmo

ocorreu
no Estado de Mato Grosso,
onde

o art. 6o da Lei
Complementar
Estadual 126/2003
foi

declarado

inconstitucional

por

violar
tanto o art. 140 da
Constituição
do Estado de Mato Grosso
como
o art. 40 da
Constituição
Federal,
conforme

decidido

na
ADI
1016331-62.2020.8.11.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA
LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁ
LOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL No 8.935/94”. 1.
Os

notários
,
oficiais
de
registro
,
escreventes
e
auxiliares
,
por

não

integrarem
o
quadro
de
servidores

públicos

ocupantes
de cargos
efetivos
,
não

podem

permanecer

vinc
ulados
a Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Poder
Executivo

deste
Estado,
por
flagrante
afronta

ao

disposto
no art. 140 da
Constituição
do Estado de Mato Grosso,
nos

moldes
do art. 40 da
Constituição
Federal, que
dispõe

sobre
a
instituição
de regime
previdenciário

próprio

em
favor,
tão

somente
, dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
.
2. Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art. 27 da Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeitos

ex

nunc

ao

acórdão
, que
estará

então

dotado
de
eficácia
plena a
partir
de 09 de
abril
de 2015, data da
publicação
do
acórdão
da ADI n. 4639/2015
julgada

pelo
Supremo Tribunal Federal, para
resguardar
a
segurança

jurídica
e o
direito

adquirido dos serventuários que, até a referida data, já

houvessem

aposentado

ou

reunidos

os

requisitos

necessários
para
obter

os

correspondentes

benefícios
de
aposentadoria

ou

pensão
,
eis
que é
imperativo

reconhecer
a boa-
fé
dos
beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
3.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
. (TJMT N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
19/11/2020,
publicado
no DJE 07/12/2020)

Vale ressaltar
,
que
os efeitos da inconstitucionalidade foram

modulados

ex
nunc
,
a partir de 9/4/2015, conforme
decisão proferida na
ADI
/
TJMT 1016331-62.2020.8.11.0000, que se remete ao julgamento da ADI
/
STF 4636, ou seja, continua
m
participando do regime de previdência próprio do Estado
somente

"os serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão"
.

Em igual sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA - HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – APELO DA AUTORA PROVIDO E ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. 1. O Órgão Especial do TJMT reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6o da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.(N.U 1005492-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022). 2.Tendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6o da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e em respeito à segurança jurídica, resguardado a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, há de ser provido o recurso da autora. 3. Recurso da autora provido e do Estado de Mato Grosso desprovido. (N.U 1004616-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 11/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTORÁRIO - APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO (MSC 42538/2005/MT) - JULGAMENTO DO RE 559.583/MT - SUPRESSÃO UNILATERAL DE PROVENTOS - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO ART. 489, VI, DO CPC - REJEIÇÃO - FATO SUPERVENIENTE - JULGAMENTO DA ADI 101633-62.2020.8.11.0000 - DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PRESERVADO - RECURSO PROVIDO. (...) 3. A modulação de efeitos conferida à declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 6o da LC n° 126/2003 no julgamento da ADI 016331-62.2020.8.11.0000, em respeito à segurança jurídica e resguardo a situação dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao RPPS, que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais até a data de 08/4/2015, perfaz o direito líquido e certo a ser preservado na impetração. (N.U 1034468-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
publicado
no DJE 14/02/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
em

9/4/2015
a
parte

reclamante

tinha
65
anos
de
idade
(
nascida

em
20/09/1947, ID 213826194/PJe2.
pág
. 29)
,

contava com

mais
de 30
anos
de
contribuição

previdenciária
(48
anos
de
contribuição
, ID 213826197/PJe2,
pág
. 95/101)
e
, assim,

já

reunia

os

requisitos

necessários
para
obter
o
correspondente

benefício
de
aposentadoria
.

Portanto
,
constata
-
se a

existência
de
direito

adquirido
, que
deve
ser
respeitado
inclusive pela lei (art. 5o,
XXXVI, da CF/88).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
: a)
determinar
ao reclamado que receba os valores depositados, referentes às contribuições previdenciárias do período de
julho/2013 a maio/2015, com os rendimentos da conta judicial; b)
declarar

extinta

a obrigação de recolhimento d
as
referidas
contribuições

previdenciárias
, no valor e
na

época

em
que
estas

foram

consignadas

em

juízo
.
Com relação ao
s depósitos realizados de
junho/2015 a março/2017
deverão ser
devolvidos
à requerente, med
iante alvará judicial, com os
rendimentos
da conta judicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024